Tribunal: STF
Processo: ADI 7164
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):



    1. Torno sem efeito a decisão desta data, e-doc. 896, a qual passa a ser substituída por esta decisão. A Secretaria Judiciária deverá adotar as providências cabíveis, em relação à decisão tornada sem efeito. 



    I. Síntese da questão



 2. Trata-se da Petição STF nº 75.779/2022 (e-docs. 857 e 858), aportada aos autos pelo Advogado-Geral da União, em 28/09/2022, às 21h13min, na qual se requer prestação de esclarecimentos em relação à decisão interlocutória por mim proferida em 19/09/2002, especialmente no que toca aos seus §§ 43 e 44. Eis o teor de mencionado dispositivo:



    “43. De toda forma, nesse tema, reajusto a tutela provisória anteriormente concedida (e-doc. 597, p. 78), de modo a, de um lado, declarar prejudicado o item (b) da interpretação conforme conferida aos arts. 155, § 5º, da Constituição, e 6º da LC nº 192, de 2022; e, de outro lado, por força do art. 4º, caput e §1º, da Emenda Constitucional nº 123, de 2022, determinar aos Estados, Distrito Federal e/ou Conselho Nacional de Política Fazendária que promovam, de pleno direito, alteração na tributação pelo ICMS do etanol hidratado a partir de suas alíquotas (ou medida fiscal que implique em equivalente carga tributária efetiva). Com efeito, ex vi art. 4º, § 3º, da EC nº 123, de 2022, precisam garantir a manutenção do diferencial competitivo desse biocombustível em patamar igual ou superior à Gasolina Automotiva Comum (GAC), adotando-se como referencial temporal a data de 15 de maio de 2022. 



    44. Em compensação financeira a essa determinação judicial, nos termos do art. 5º, V, da EC nº 123, de 2022, efetivado pela Medida Provisória nº 1.131, de 2022, cumpre, ainda, determinar à União que utilize como critério de distribuição das parcelas vincendas dessa transferência financeira intergovernamental o efetivo cumprimento deste provimento jurisdicional, que, na verdade, apenas espelha o comando veiculado no art. 4º, § 3º, da mesma emenda. Ademais, na eventualidade do custo de conformidade por parte dos Estados e do Distrito Federal a esta decisão ser superior, no exercício de 2022, ao valor fixado nos dispositivos supracitados, por se tratar de consectário das perdas fiscais de combustíveis, torna-se imperiosa a aplicação da sistemática do art. 3º da Lei Complementar nº 194, de 2022, regulamentada pela Portaria nº 7.889, de 2 de setembro de 2022, do Ministério da Economia.” (e-doc. 791, p. 33-34).



    3. O peticionante apresentou o seguinte sumário à sua proposição:



    “Pedido de esclarecimentos. Decisão monocrática que conecta a interpretação dos institutos (i) do auxílio financeiro para os Estados/DF que outorgarem créditos tributários de ICMS, nos termos do artigo 5º, V, da EC no 123/2022; (ii) do diferencial de alíquotas aplicáveis aos combustíveis fósseis e aos biocombustíveis, prevista no artigo 4º da EC nº 123/2022; e, ainda, (iii) da compensação prevista no artigo 3º da Lei Complementar nº 194/2022. Necessidade de esclarecimento quanto aos §§ 43 e 44 da decisão, para elucidar se ela operou a ampliação das hipóteses de acesso ao auxílio financeiro instituído no artigo 5º, inciso V, da Emenda Constitucional nº 123/2022, passando a admiti-lo não apenas a partir da outorga de creditamentos, mas também por efeito de outros atos de redução de arrecadação que tenham sido promovidos por Estados e pelo Distrito Federal, como, por exemplo, aqueles mencionados no artigo 4º, caput, e § 1º da EC nº 123/2022. Necessidade de esclarecimento, ainda, sobre a possibilidade de manutenção dos critérios da Portaria ME nº 7.740/2022 para o repasse dos auxílios financeiros vincendos, inclusive o que haverá de ser feito no dia 30 de setembro de 2022.” (e-doc. 857, p. 1).



 4. Nas razões da petição, o Advogado-Geral da União afirmou que, “ao estabelecer essa interpretação conciliatória, nos termos dos §§ 43 e 44 acima transcritos, a decisão suscitou dúvidas em relação ao alcance e à operacionalização da transferência prevista no inciso V do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 123/2022, de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional” (e-doc. 857, p. 3). Nessa linha, o peticionante deduziu contextualização a respeito da Emenda Constitucional nº 123, de 2022, nos seguintes termos:



    “No seu conjunto, a Emenda Constitucional nº 123/2022, previu as seguintes ações: o estabelecimento de diferencial de competitividade para os biocombustíveis; a autorização para a União entregar auxílio financeiro aos Estados e ao Distrito Federal que outorgarem créditos tributários do ICMS aos produtores e distribuidores de etanol hidratado; a expansão do auxílio Gás dos Brasileiros, de que trata a Lei nº 14.237/2021; a instituição do auxílio para caminhoneiros autônomos; a expansão do Programa Auxílio Brasil, de que trata a Lei nº 14.284/2021; e a instituição de auxílio para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público.



    (...)



    Infere-se das passagens acima que o texto da Emenda Constitucional no 123/2022 balizou o pagamento do auxílio financeiro basicamente a três critérios (i) a aprovação de norma específica prevendo o creditamento; (ii) a outorga, até 31 de dezembro de 2022, de créditos tributários do ICMS aos produtores ou distribuidores de etanol hidratado em seu território; e (iii) o respeito ao teto financeiro de 3,8 bilhões de reais.



    Essas especificidades distinguem o instituto do auxílio financeiro por creditamento de outra política de fomento aos biocombustíveis que também foi definida no texto da EC nº 123/2022, a saber, o diferencial competitivo dos biocombustíveis, que, nos termos do artigo 4º, caput e § 1º, da EC nº 123/2022, seria viabilizado preferencialmente pelo ajuste de alíquotas.



    (...)



    Isso posto, foi publicada a Portaria ME nº 7.740, de 29 de agosto de 2022, que ‘regulamenta a entrega do auxílio financeiro para Estados e Distrito Federal de que trata o inciso V do caput do art. 5º da Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022’. 



    Conforme disciplina da referida Portaria, o valor do auxílio financeiro destinado a cada Estado e ao Distrito Federal deve ser depositado nas contas bancárias do Fundo de Participação dos Estados (FPE) nas datas previstas no inciso V do § 5º do artigo 5º da EC nº 123/2022; tais valores, porém, devem permanecer bloqueados até que os entes estaduais e distritais editem a norma com a efetiva outorga dos créditos tributários do ICMS – única comprovação a ser aferida pela Secretaria do Tesouro Nacional para a transferência dos recursos.



    (...)



    A primeira parcela desse auxílio financeiro, no valor total de R$ 760.000.000,00, foi creditada na conta do Fundo de Participação dos Estados no dia 31 de agosto de 2022. Cumpre informar, a propósito, que 13 (treze) Estados já estão com os recursos desbloqueados por terem cumprindo a condição prevista no § 5º do artigo 2º da Portaria ME nº 7.740/2022.” (e-doc. 857, p. 4-8).



 5. Sendo assim, o requerente alegou que, da leitura do comando decisório, é possível depreender-se o surgimento de novos requisitos a serem cumpridos pelos Estados e pelo Distrito Federal para o acesso aos recursos financeiros previstos no art. 5º, inc. V, da EC nº 123, de 2022. 



 6. Logo, na visão do AGU, as dúvidas quanto ao cumprimento da decisão em comento emergiram da conexão interpretativa de três instrumentos financeiros: 



    “Esses comandos acabaram conectando interpretativamente os institutos (i) do auxílio financeiro para os Estados/DF que outorgarem créditos tributários de ICMS, nos termos do artigo 5º, V, da EC no 123/2022; (ii) do diferencial de alíquotas aplicáveis aos combustíveis fósseis e aos biocombustíveis, prevista no artigo 4º da EC nº 123/2022; e, ainda, (iii) da compensação prevista no artigo 3º da Lei Complementar nº 194/2022. 



    Essa conciliação fez instaurar algumas dúvidas que repercutem na própria operacionalização dos repasses do auxílio-financeiro do artigo 5º, inciso V, da EC nº 123/2022. 



    Além da lei específica e da outorga de creditamento, estariam os Estados e o DF autorizados a requerer o auxílio-financeiro tendo como fundamento a alteração na tributação pelo ICMS do etanol hidratado a partir de suas alíquotas, desde que mantido o diferencial competitivo desse biocombustível em patamar igual ou superior à Gasolina Automotiva Comum? Deve a Secretaria Nacional do Tesouro, antes de proceder aos respectivos repasses, apurar a comprovação da redução de alíquotas e/ou do diferencial?



    O questionamento é pertinente na medida em que, ao menos na perspectiva exposta no relatório do Poder Legislativo, a manutenção da diferença entre as alíquotas aplicáveis a cada combustível fóssil e aos biocombustíveis parece não possuir relação explícita com a transferência de recursos para os Estados e DF prevista no artigo 5º da EC no 123/2022. 



    A manutenção da diferença de alíquotas, para fins de garantia do diferencial competitivo dos biocombustíveis, constitui obrigação prevista indistintamente para todos os entes federativos pelo artigo 4º da Emenda Constitucional no 123/2022.



    (...)



    Enquanto o artigo 4 º da EC nº 123/2022 estabelece uma obrigação para União, Estados e Distrito Federal, o inciso V do artigo 5º dá a opção aos Estados e Distrito Federal de receberem auxílio financeiro em troca de perda de receita por meio da outorga de crédito tributário do ICMS. 



    Desse modo, a aplicabilidade do artigo 4º da EC nº 123/2022 parece guardar fundamentos diversos daqueles relativos ao pagamento do auxílio financeiro: independentemente do recebimento do auxílio pelos Estados e DF, todos os entes federativos devem cumprir o dispositivo constitucional que determina seja garantido o diferencial competitivo dos biocombustíveis.



    (...)



    Todavia, diante dos termos dos §§ 43 e 44 da decisão de 19/09/2022, poder-se-ia inferir que o repasse de auxílio financeiro para Estados/DF que outorgarem créditos tributários de ICMS teria de ser mesclado com institutos distintos: a definição da diferença entre as alíquotas aplicáveis aos combustíveis fósseis e aos biocombustíveis, prevista no artigo 4º da EC nº 123/2022; e, ainda, a sistemática de compensação prevista no artigo 3º da Lei Complementar nº 194/2022.



    A aproximação entre esses institutos gerou questionamentos práticos por parte da Secretaria do Tesouro Nacional – responsável pela execução da transferência prevista no inciso V do art. 5º da EC nº 123/2022 – a respeito da eventual necessidade de comprovação, pelos Estados e Distrito Federal, de requisitos adicionais para que possam receber o auxílio financeiro em questão. Veja-se, nesse sentido, a Nota Técnica SEI nº 43.668/2022/ME, da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento (doc. anexo nº 2): 



    Doravante, os Estados e o Distrito Federal devem, para fins de recebimento do auxílio financeiro previsto no inciso V do art. 5º da EC nº 123, comprovar a alteração na tributação pelo ICMS do etanol hidratado a partir de suas alíquotas (ou medida fiscal que implique em equivalente carga tributária efetiva)? 



    A comprovação referida no inciso I [outorga dos créditos de ICMS até 31 de dezembro de 2022] é suficiente ou esta Secretaria deve verificar se há a manutenção do diferencial competitivo desse biocombustível em patamar igual ou superior à Gasolina Automotiva Comum (GAC), adotando-se como referencial temporal a data de 15 de maio de 2022? 



    A comprovação referida no inciso I [outorga dos créditos de ICMS até 31 de dezembro de 2022] é condição suficiente para o recebimento dos recursos ou deve se somar à publicação de norma específica de outorga de crédito de ICMS aos produtores ou distribuidores de etanol hidratado? 



    Como a decisão do STF menciona apenas as ‘parcelas vincendas’, os valores referentes à parcela de agosto do auxílio financeiro que continuam bloqueados podem ser liberados para os entes após a publicação de norma específica de outorga de crédito de ICMS aos produtores ou distribuidores de etanol hidratado, nos termos da Portaria ME nº 7.740?



    Imperioso ressaltar que a segunda parcela do auxílio financeiro do artigo 5º da Emenda no 123/2022 está programada para ser depositada nas contas bancárias do Fundo de Participação dos Estados (FPE) no próximo dia 30 de setembro (sexta-feira), conforme previsto no inciso V do § 5º do artigo 5º da EC nº 123. 



    Para fins práticos, esclarece-se que, a fim de viabilizar a efetivação da transferência, os dados consolidados respectivos são enviados ao Banco do Brasil no início do dia útil anterior – ou seja, os dados relativos ao pagamento da segunda parcela serão enviados na manhã de quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022.” (e-doc. 857, p. 9-13).



 7. Em desfecho, o peticionante requereu esclarecimento em relação a duas questões, assim como solicita, a depender da resposta, suspensão provisória da eficácia do capítulo do provimento decisório em tela. É o que se extrai da seguinte passagem da proposição:



    “Tendo em vista a especial relevância do tema e a insegurança jurídica que pode advir de interpretações conflitantes sobre o dispositivo da decisão em questão, o Advogado-Geral da União requer seja a presente petição recebida como pedido de esclarecimentos para que: 



    (i) seja esclarecido se a decisão monocrática de 19/09/2022 ampliou as hipóteses de acesso ao auxílio financeiro instituído no artigo 5º, inciso V, da Emenda Constitucional nº 123/2022, passando a admiti-lo não apenas a partir da outorga de creditamentos, mas também por efeito de outros atos de redução de arrecadação que tenham sido promovidos por Estados e pelo Distrito Federal, como, por exemplo, aqueles mencionados no artigo 4º, caput, e § 1º da EC nº 123/2022; e 



    (ii) seja esclarecido se, para os futuros repasses, a Secretaria do Tesouro Nacional pode manter a lógica de controle constante da Portaria ME nº 7.740, de 29 de agosto de 2022, ou se deve adaptá-la, de modo a exigir dos Estados e do DF a comprovação de outros requisitos (tais como a comprovação de alteração nas alíquotas de tributação do etanol hidratado pelo ICMS e/ou a comprovação de manutenção de diferencial competitivo do etanol anidro em relação à gasolina automotiva comum). 



    Por fim, tendo em vista o iminente prazo para a realização da próxima transferência, solicita-se que, na hipótese de necessidade de adaptação da Portaria ME nº 7.740/2022, seja a eficácia do capítulo decisório em questão provisoriamente suspensa, até que sobrevenham os esclarecimentos necessários para garantir a segurança jurídica nos repasses do auxílio-financeiro” (e-doc. 857, p. 13-14).



    É o relatório. 



    Decido.



    II. Admissibilidade do pedido de esclarecimentos



 8. De início, reputo ser relevante aferir se há cabimento no ordenamento jurídico para o deslinde judicial da presente petição, na condição de pedido de esclarecimentos. De um lado, é remansosa na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a orientação de que não existe uma função consultiva a ser exercida pela Corte no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, porquanto se cuida de provimento jurisdicional para todos os efeitos. Exatamente por essa razão, teci as seguintes considerações em recente julgamento referente à ADI nº 6.649/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes:



    “39. Apesar de gracejar a abstrativização deste processo objetivo, a ADPF está aberta ao universo factual, cujos contornos são precipuamente delineados na petição inicial. Por conseguinte, a meu juízo, sem infringir a regra da constrição ou da adstrição ao pedido, não há como acolher, a partir da exordial aportada a estes autos, o pedido subsidiário formulado. O referido precedente passaria demasiadamente próximo de estabelecer uma função praticamente consultiva ao STF, o que é, há muitas décadas, iterativamente rejeitado pela Corte, conforme se vê nos seguintes precedentes:



    “Direito Administrativo. Ação cível originária. Perda superveniente do objeto. Ausência de evidências da persistência do litígio. 1. Ação civil pública, autuada no Supremo Tribunal Federal (STF) como ação cível originária, em que se discute caber ao Ministério da Educação autorizar a oferta de cursos superiores por instituição de ensino vinculada a um Estado-membro, mas que funciona no território de outro. 2. Cancelamento administrativo das autorizações emitidas pelo Estado do Maranhão para que funcionasse em seu território instituição com sede no Estado do Ceará. Perda superveniente do objeto. 3. A parte agravante não apresentou evidências que indiquem possível atuação do Estado agravado no sentido de conceder novas autorizações. O pedido para que a matéria seja analisada após o fim do litígio é descabido, já que o STF não tem função consultiva. Precedentes. 4. Extinção do feito sem julgamento de mérito. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ACO nº 3251-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2021, p. 27/10/2021).



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA. A ECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE TEM, NO CASO, EFICACIA E CONTEUDO DA SENTENÇA E NÃO EXPRIME EXERCÍCIO DE FUNÇÃO CONSULTIVA, QUE DESCABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 8., PAR. ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO. SIGNIFICAÇÃO DA PALAVRA "ATO" INSERIDA NO TEXTO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEI CONSTITUCIONAL. O ARTIGO 2. DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DE PERNAMBUCO, POR FORÇA DO QUAL ‘SE APÓS A PROMULGAÇÃO DESTA CONSTITUIÇÃO NÃO HOUVER SIDO DIPLOMADO O GOVERNADOR, ASSUMIRA O GOVERNO DO ESTADO O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA’, NÃO E INCONSTITUCIONAL. E FRISA COM O ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE, DE SEU TURNO, CATA ABSOLUTO RESPEITO AO MODELO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 79, PAR. 1.”



    (Rp nº 95/DF, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Tribunal Pleno, j. 30/07/1947, p. 23/03/1949).”



 9. Nesse mesmo contexto, no âmbito da ADPF nº 378-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/03/2016, p. 04/08/2016, a Corte rejeitou a oposição de embargos declaratórios no tangente a questões paralelas formuladas em tese pela Mesa da Câmara dos Deputados em relação ao procedimento do impeachment presidencial. Eis a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Embargos de declaração em ADPF. Inadmissibilidade de pedido consultivo. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Inviabilidade da pretensão de rejulgamento da causa. Conhecimento parcial e desprovimento dos embargos. I. Conhecimento parcial do recurso 1. Muito embora os embargos tenham sido opostos quando o acórdão recorrido ainda não havia sido formalizado e publicado no órgão oficial, a embargante ratificou suas razões recursais no prazo legal, isto é, após a publicação do julgado. Assim, não há que se falar em intempestividade do recurso. Precedentes. 2. Em sua manifestação, a embargante apresentou 11 ‘questões paralelas’, formuladas em tese e sem relação direta com o objeto da ADPF. Não é possível valer-se de embargos de declaração para obter, em caráter consultivo, esclarecimentos de dúvidas pelo Poder Judiciário, sob pena de desnaturar a essência da atividade jurisdicional. Não conhecimento do recurso nesse ponto. II. No mérito 3. As alegações de que o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, bem como de que adotou premissas equivocadas não se sustentam. Todos os pontos questionados pela embargante foram enfrentados pelo Tribunal no julgamento da ADPF, de forma clara, coerente e fundamentada. 4. A partir de razões sólidas, a maioria dos Ministros concluiu que: (i) o Senado tem competência para instaurar ou não o processo de impedimento contra Presidente da República, cuja abertura tenha sido previamente autorizada pela Câmara dos Deputados; (ii) não são admissíveis candidaturas avulsas ou independentes para a formação da comissão especial de impeachment, e (iii) os nomes indicados pelos líderes partidários, para a comissão especial do procedimento de impeachment em curso, devem ser submetidos a ratificação ou não pelo Plenário da Câmara dos Deputados, em votação aberta. 5. Ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.” (grifos nossos).



  10. De outro lado, considero que o cumprimento de decisão judicial, principalmente quando tomada em tutela provisória no controle abstrato de constitucionalidade, insere-se em matéria passível de ser conhecida ex officio. Justamente por esse motivo, desde priscas eras, esta Corte retirou do direito de petição o cabimento de classe processual intitulada reclamação constitucional. Mais recentemente, embaso-me também em solução aventada pelo Tribunal em relação à modulação de efeitos na ADI nº 5.617-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/10/2018, p. 08/03/2019, assim ementada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. EXTEMPORANEIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DEDUZIDA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. PRECEDENTES. 1. Preliminar. Não conhecimento dos embargos por falta de publicação do acórdão. São extemporâneos os embargos de declaração opostos previamente à publicação do acórdão que julga o mérito da ação direta, uma vez que a publicação constitui o próprio objeto dos embargos. Precedentes. 2. Mérito. Embargos de declaração não conhecidos.”



 11. Tomo, ainda, a liberdade de reproduzir excerto do voto condutor prolatado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes na ADO nº 25/DF, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 30/11/2016, p. 18/08/2017, a respeito do controle da efetividade de decisões das Cortes Constitucionais:



    “Um tribunal apenas terá efetivo poder caso possa, além de conceder a tutela requerida pelo jurisdicionado, garantir também que suas decisões sejam executadas. Com uma Corte Constitucional isso não é diferente. Seus acórdãos não devem servir apenas para declarar ou solucionar determinada situação jurídica, mas para serem efetivamente cumpridos.



    Na realidade constitucional brasileira, atormenta-nos o risco de julgados do Supremo Tribunal Federal estarem se transformando em meros discursos lítero-poéticos. Isso porque, a despeito da força normativa de que dispõem, o efetivo cumprimento de importantes acórdãos tem se mostrado sonho cada vez mais distante.



    As dificuldades de se garantir enforcement às decisões se mostram ainda dramáticas quando a decisão prescreve obrigações a serem cumpridas pelo Poder Público.



    Na revisão judicial de políticas públicas, por exemplo, é pouco comum que se estabeleçam mecanismos eficientes de controle da implementação, por parte do Poder Executivo, das medidas necessárias à adequação da política em curso aos parâmetros constitucionais.



    Vislumbra-se no Direito Comparado situações em que a Lei de Organização da própria Corte Constitucional prevê mecanismos que lhe permitem melhor velar pelo cumprimento das suas decisões.



    A Ley Orgánica nº 15, de 2015, do Tribunal Constitucional espanhol prevê instrumentos de garantia da exequibilidade das decisões da Corte, tais como imposição de multas, afastamento de autoridades e até mesmo a solicitação de apoio do Governo.



    Na Alemanha, a Lei Fundamental prevê, no artigo 94, II, que legislação regulará a organização e o processo do Tribunal Constitucional Federal, determinando os casos em que as suas decisões terão força de lei ( Gesetzeskraft ). Esta e o efeito vinculante ( Bindungswirkung ) das decisões da Corte Constitucional acabaram por ser regulados no § 31 da Lei do Bundesverfassungsgericht .



    Além disso, ao tribunal também é conferida a competência para determinar o modo como suas decisões serão executadas. É o que dispõe o parágrafo 35 da Lei Orgânica do Tribunal. Esse dispositivo prevê que O Bundesverfassungsgericht pode estabelecer, em suas decisões, quem deve executá-las; também pode, no caso específico, definir o modo como será a execução ( Das Bundesverfassungsgericht kann in seiner Entscheidung bestimmen, wer sie vollstreckt; es kann auch im Einzelfall die Art und Weise der Vollstreckung regeln. ).



    A corte é dotada de liberdade para definir o meio mais apropriado, eficaz, rápido e fácil de execução de suas decisões (BENDA, Ernst; KLEIN, Eckart. Verfassungsprozeßrecht. Heidelberg: C.F. Müller, 2001, p. 555). Essa competência transforma o Tribunal Constitucional Federal em verdadeiro Senhor da Execução (Herr der Vollstreckung), já que, com esta, a corte não depende da atuação de outros órgãos para concretizar seus julgados. Trata-se de prerrogativa apontada como caracterizadora do real papel de guardião da Constituição, por estabelecer os limites da supremacia constitucional (BENDA, op. cit., p. 556).



    A previsão do parágrafo 35 da Lei do Bundesverfassungsgericht não significa, contudo, um mero poder de executar ou utilizar força contra as autoridades que não respeitem as decisões da corte. Em realidade, por meio dessa norma, o Tribunal tem a possibilidade de gerir as consequências que surgirão da decisão prolatada ( Bewältigung der Folgen der respektierten Entscheidung ) (Ibidem, p. 520), isto é, moldar o acórdão à realidade existente, indicando o que deve ser feito em determinada hipótese.



    Essa questão fica evidente na necessidade de serem estabelecidas disposições transitórias (Übergangsregelungen ) para uma dada situação, após a declaração de incompatibilidade dos dispositivos que a regulamentavam com a Lei Fundamental.



    Portanto, o § 35 da Lei do Bundesverfassungsgericht dá à corte o poder de determinar quem será responsável pela execução de suas decisões, além de estabelecer o modo como esta será realizada.



    (...)



    No Supremo Tribunal Federal também já adotamos decisões dessa ordem.



    No julgamento de questões de ordem nas Ações Diretas 4.357 e 4.425, referentes à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do regime de pagamentos de precatórios previsto pela Emenda Constitucional 62/2009, concluído em 25.3.2015, o Tribunal conferiu ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) poderes para fazer diagnóstico do sistema de pagamentos pelas diversas unidades da Federação e propor medidas, inclusive de caráter normativo, para assegurar a liquidação do estoque de precatórios, em prazo razoável.



    Deliberou-se que as propostas do CNJ deveriam ser analisadas em sessão jurisdicional, prosseguindo o julgamento da questão de ordem na ação de controle concentrado pelo próprio STF.



    De forma semelhante, no caso Raposa Serra do Sol, o Tribunal expediu várias determinações de ordem aberta, delegando ao Relator, em articulação com o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a supervisão de sua implementação Pet 3.388, rel. min. Ayres Britto, julgado em 19.3.2009.



    Na ADPF 347, rel. min. Marco Aurélio, o STF deferiu medidas de caráter liminar, voltadas à superação do caos do sistema carcerário (9.9.2015). O pedido daquela ação é justamente para que o Tribunal expeça determinações de caráter aberto e fiscalize seu cumprimento, retendo a jurisdição.



    No RE 641.320, que tratava da progressão de regime prisional, no caso de falta de vagas em estabelecimento adequado, adotou-se mais uma vez a técnica de delegar ao CNJ a articulação de medidas para aumento do número e da eficácia das vagas.



    Nesses precedentes, adotamos a técnica do complex enforcement. SARGENTICH, tido como o primeiro autor a empregar a locução, definiu o complex enforcemen t como o tipo de litígio no qual um segmento grande da realidade social é denunciado como ofensivo ao direito e transformado por ordens judiciais de fazer ou não fazer ( in which a large segment of social reality is denounced as offensive to law and transformed through the judicial process of injunction - SARGENTICH, Lewis D. Complex Enforcement. Trabalho não publicado. Disponível em: Acesso em: 2 dez 2015).”



 12. Diante dessas balizas limitativas ao juízo cognitivo passível de ser realizado nestes momento e sede processuais, verifico que somente é viável o conhecimento de parcela dos esclarecimentos solicitados pelo AGU, conforme se passa a declinar em tópico seguinte. Dito de forma inversa, com as devidas vênias, sem imiscuir em função eminentemente consultiva ou incorrer em pronunciamento extra petita, não é dado a este Supremo Tribunal Federal pronunciar-se, neste momento e nesta via processual, sobre a contextualização proposta à EC nº 123, de 2022 — tema sub judice perante este mesmo Relator nas ADIs nº 7.212/DF e nº 7.213/DF, bem como na ADO nº 76/DF —, uma vez se tratar de defesa de tese jurídica sobre a independência dos instrumentos financeiros. 



 13. Do mesmo modo, não compete a este Tribunal prover resposta jurisdicional aos questionamentos ventilados na Nota Técnica SEI nº 43.668/2022/ME, da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, até pelo fato de não ter sido ela anexada, a despeito de assim constar na petição ora apreciada. De antemão, urge apenas garantir que não há, a meu sentir, “mistura” ou “mesclagem” de elementos distintos, “confusão” entre institutos ou “contradição” nos termos em que exarada decisão interlocutória, quiçá exista divergência interpretativa sobre normas jurídicas com vigência recente e caráter emergencial, a ser enfrentada em azo futuro e adequado pelo Plenário desta Corte. Nessa seara, a despeito da inegável conotação técnica do presente debate federativo e fiscal, o que reclama conhecimentos econômicos, contábeis e orçamentários, pode-se ter em mente as lições de Piero Calamandr